Tribunal: TCU
Processo: 006.052/2011-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11385/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Acórdão 3143/2014-TCU-Segunda Câmara decidiu, dentre outras determinações, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea c ; 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: "9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira, Evilázio Correia de Oliveira, José Maria de Lima, Wander Nunes de Souza e a empresa Construtora Colorado Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a , do Regimento Interno), o recolhimento dos valores aos cofres do Tesouro Nacional, devidamente atualizados e acrescidos dos juros de mora pertinentes, calculados a partir das datas especificadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor Original (R$) 02/10/2007 107.356,27 22/8/2007 12.500,09 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis Evilázio Correia de Oliveira, José Maria de Lima e do Sr. Wander Nunes de Souza e empresa Construtora Colorado Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, atualizados monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitados após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar à responsável Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitado após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; (...) "; Considerando que foi autuado processo de cobrança executiva do débito solidário imputado pelo subitem 9.1 do Acórdão 3143/2014-TCU-Segunda Câmara aos responsáveis Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira, Construtora Colorado Ltda., Wander Nunes de Souza, José Maria de Lima, Evilázio Correia de Oliveira (TC Processo 035.893/2016-8 ); Considerando que a responsável Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira iniciou o recolhimento parcelado de sua dívida relativa à multa aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 3143/2014-TCU-Segunda Câmara em 23/09/2016, consoante peça 237; Considerando que a responsável Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira efetuou o recolhimento integral de sua dívida relativa à multa, consoante peças 237; 246; 253; 254-257; 262; 264; 268-269; 271-277; 285-286; 304; 307; 327; 335; 341; 342; 346-347; e 357-358, e demonstrativo de débito juntado à peça 360; Considerando que não há saldo devedor a pagar relativo à multa aplicada a responsável Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 155/2002, em dar quitação a responsável Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira, ante o recolhimento integral da multa cominada no subitem 9.3 do Acórdão 3143/2014-TCU-Segunda Câmara , de conformidade com os pareceres da unidade técnica (peças 361-362) e do Ministério Público junto a esta Corte de Contas (peça 363). 1. Processo TC- Processo 006.052/2011-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 035.896/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.364/2019-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.898/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.897/2016-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.893/2016-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.895/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Construtora Colorado Ltda. (01.541.120/0001-69); Evilázio Correia de Oliveira (XXX.651.212-XX); José Maria de Lima (XXX.139.912-XX); Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira (XXX.327.101-XX); Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC (04.012.548/0001-02); Wander Nunes de Souza (XXX.225.632-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Cruzeiro do Sul - AC 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Jonathan Xavier Donadoni (3390/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC; Wellington Frank Silva dos Santos (3807/OAB-AC) e outros, representando José Maria de Lima; Thaynan Galvao Oliveira (3925/OAB-AC) e outros, representando Construtora Colorado Ltda.; Marcia Freitas Nunes de Oliveira (1741/OAB-AC), representando Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.